Tribunal: TJES
Processo: 5003335-61.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003335-61.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 51.035.538 MARIA EDUARDA PEREIRA LOPES FERREIRA e outros
RECORRIDO: ALEXSANIA SOBREIRA CHISTE e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de R$3.000,00 à parte autora, pessoa jurídica, em razão de publicações ofensivas realizadas em rede social.

2.A requerida sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado. A autora, por sua vez, requer a majoração da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a publicação feita pela requerida em rede social caracteriza ato ilícito capaz de abalar a honra objetiva da parte autora, justificando o dever de indenizar e, em caso positivo, se o quantum indenizatório deve ser alterado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há abalo à sua reputação, conforme a Súmula 227/STJ.

5. Comprovado nos autos que a requerida identificou a empresa autora em publicações depreciativas, acompanhadas de interações negativas de terceiros, restando configurado o dano à honra objetiva.

6. O montante indenizatório fixado em R$3.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisório, razão pela qual deve ser mantido nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos inominado conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"A publicação em rede social que identifica e atinge negativamente a reputação de pessoa jurídica configura dano moral indenizável, sendo cabível a reparação se demonstrado o abalo à sua honra objetiva."

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 227/STJ; Enunciado 32 do TJES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003335-61.2024.8.08.0014

RECORRENTES/RECORRIDAS: ALEXSANIA SOBREIRA CHISTE e MARIA EDUARDA PEREIRA LOPES FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de R$3.000,00 à parte autora, pessoa jurídica, em razão de publicações ofensivas realizadas em rede social.

2.A requerida sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado. A autora, por sua vez, requer a majoração da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a publicação feita pela requerida em rede social caracteriza ato ilícito capaz de abalar a honra objetiva da parte autora, justificando o dever de indenizar e, em caso positivo, se o quantum indenizatório deve ser alterado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há abalo à sua reputação, conforme a Súmula 227/STJ.

5. Comprovado nos autos que a requerida identificou a empresa autora em publicações depreciativas, acompanhadas de interações negativas de terceiros, restando configurado o dano à honra objetiva.

6. O montante indenizatório fixado em R$3.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisório, razão pela qual deve ser mantido nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos inominado conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"A publicação em rede social que identifica e atinge negativamente a reputação de pessoa jurídica configura dano moral indenizável, sendo cabível a reparação se demonstrado o abalo à sua honra objetiva."

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 227/STJ; Enunciado 32 do TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
ALFA PET
em face de
ALEXSANIA SOBREIRA CHISTE
, na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, sob o fundamento que a ré, por meio de publicações nas redes sociais (Instagram), fez publicações ofensivas a sua honra, denegrindo sua imagem.

Em contestação (ID 10159439), a requerida afirma que não fez menção à parte autora em suas publicações; que as postagens se tratavam apenas de um desabafo de uma “mãe de pet” devido à falha do estabelecimento por ter negligenciado cuidados com o animal. Ao final, requer a improcedência de todos os pedidos autorais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10159453):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, resolvendo o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, a requerida (ID 10159455), sustentou que a recorrida não logrou êxito em comprovar os danos morais supostamente sofridos, de modo que, o dano moral não prospera. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

A parte autora, por sua vez (ID 10159459), pugnou pela reforma da sentença para majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 10159464 e 10159469.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida, anoto que será realizada a análise conjunta dos recursos.

Defiro
às recorrentes o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil suas alegações.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, não vislumbro como acolher a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pela autora/recorrida, uma vez que esta não foi acompanhada de prova inequívoca de que a recorrente/requerida tem condições de arcar com as custas processuais. Na ausência dessa comprovação, o benefício deve ser mantido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em aferir se os comentários/publicações da requerida na rede social
Instagram,
constituem conduta ilícita e causaram danos morais à autora aptos à configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar.

Pois bem.

É ressabido que as pessoas jurídicas podem, em tese, sofrer danos na esfera da

personalidade, como pacificado pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula

n. 227.

In casu,
verifica-se por meio de todo o conteúdo probatório que a parte requerida de fato proferiu por meio de sua rede social
Instagram,
conteúdo que propagou má reputação da recorrida, porquanto, muito embora relate que não fez menção ao nome da empresa, não é o que extrai das provas colacionadas nos autos.

Como anotado na sentença,
“(...)
em um dos posts fica evidente o nome da empresa e seu número de telefone, sendo nítida sua identificação. Ademais, aberta “caixa de pergunta” aos seguidores, respostas como “falta de amor pelo o que se propõe a fazer” ou “eu surtaria com essa empresa” foram deixadas como resposta ao questionamento feito pela ré de “como você vê essa situação?
”.
(...)”. Mais precisamente na publicação de ID 10159277.

Por mais que o dano moral aqui discutido não configure a modalidade
in re ipsa
, estima-se que as pessoas jurídicas dispõem de direitos que protegem a sua honra objetiva. Ou seja, quando existe a comprovação da violação desta honra, é possível a reparação cível, a partir do momento que evidenciado a extrapolação dos meros dissabores.

Dessa maneira, se encontra pacificado o entendimento de que a pessoa jurídica também é dotada de reputação e, por isso, pode sofrer abalo moral. No que se refere à análise do pedido recursal, uma vez verificado que de fato a pessoa jurídica teve a honra abalada, pode haver a condenação para sanar os danos sofridos.

No mesmo sentido, confira-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PUBLICAÇÃO FEITA EM REDE SOCIAL (FACEBOOK) QUE ATINGE A HONRA DA PESSOA JURÍDICA. PUBLICAÇÃO QUE CHEGOU A TERCEIROS . APLICAÇÃO DA SÚMULA 227 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA
. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002657-31.2019.8 .16.0129 - Paranaguá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 30 .01.2023)(TJ-PR - RI: 00026573120198160129 Paranaguá 0002657-31.2019.8 .16.0129 (Acórdão), Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 30/01/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/01/2023) (destaquei).

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMETÁRIOS EM REDE SOCIAL. FACEBOOK .
CRÍTICAS AO SERVIÇO PRESTADO POR AGÊNCIA DE TURISMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. PRETENSO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO . EXCESSO NO DIREITO DE CRÍTICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA .
RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0010180-88.2023.8 .16.0021 Cascavel, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 04/04/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 05/04/2024) (destaquei).

Portanto, tem-se que a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica depende da constatação sobre a ocorrência de que o ilícito repercutiu negativamente no nome da empresa, na sua credibilidade ou reputação, fato este passível de verificação, por meio das provas produzidas em juízo, que atestaram que a publicação foi feita com a intenção de desprestigiar o nome da pessoa jurídica.

Ora, no caso em tela, após divulgar expressamente o nome do estabelecimento da parte autora, bem como o número de telefone, a requerida publicou uma sequência de “stories” sobre o ocorrido com o seu cachorro no local, chegando, inclusive, a abrir “caixas de perguntas” para saber qual seria o comportamento dos seguidores caso a situação fosse com eles (vide gravações de tela das publicações ao ID 10159276 e ss).

Assim, tenho como imperiosa a manutenção dos danos morais.

No que tange ao pedido de reforma, tanto para majorá-los, quanto para minorá-los, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominado interpostos por ambas as partes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)